Tribunal: STF
Processo: Rcl 60279
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Paulo Sérgio Fernandes de Souza, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, proferido nos autos do Processo 0010976-86.2022.5.03.0034, assim ementado:



    “ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. JUROS DE MORA NA FASE PRÉ-JUDICIAL - INAPLICABILIDADE. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o RE 1269353, fixou a seguinte tese jurídica no Tema 1191, em acórdão publicado em 23/02/2022, in verbis: ‘I - É inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).’ Assim, diante desse entendimento de observância obrigatória, inaplicáveis juros de mora na fase pré-judicial, enquanto na fase judicial a taxa Selic já os engloba”. (eDOC 5 - ID: 63befa7e)



     



    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao deixar de fixar juros legais (art. 39, da Lei 8.177/1991) para fins de correção monetária referente à fase extrajudicial. 



    Colhe-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “se trata de Reclamatória Trabalhista, ajuizada pela Reclamante em face das empresas VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A, originária da 2ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano/MG. 



    Na Sentença proferida na fase de conhecimento, foi determinada a atualização dos créditos conforme os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos ADCS 58 E 59.



    Em Recurso Ordinário, requereu o Reclamante a fixação de juros de na fase pré-judicial em consonância com o item 6 dos ADC 58 e 59, entretanto a autoridade Reclamada negou provimento ao Recurso, se manifestando a autoridade reclamada contrária ao item 6 da decisão proferida por esta Corte no julgamento das ADIs 5867 e 6021 e ADCS 58 E 59, fundamentando que ‘É incontroversa, no caso, a aplicação do precedente vinculante fixado pelo STF no julgamento do RE 1269353, que determina a aplicação como índice de correção monetária dos créditos trabalhistas do IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa Selic - tal qual já determinado na origem. Acrescente-se que, nos termos do art. 883 da CLT, impõe-se a aplicação de juros de mora a partir da data de ajuizamento da reclamação, o que condiz com entendimento já exposto e afasta a aplicação subsidiária dos juros legais, previstos no art. 206 do Código Civil.’” (eDOC 1, p. 2 – ID: 21675d87)



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, cassando-se o acórdão para “[determinar] a atualização dos cálculos aplicando juros de mora na fase pré-judicial (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991) equivalentes a TRD, além de correção monetária pelo IPCA-E”. (eDOC 1, p. 6 – ID: 21675d87)



     É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    No caso, o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021; grifo nosso)



    Saliento que o posicionamento aderido por esta Corte foi no sentido de determinar que sejam aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), até que sobrevenha solução legislativa.



    Nesses termos, restou decidido que, com relação à fase extrajudicial, o índice a ser aplicado seria o IPCA-E juntamente com os juros legais definidos no caput do art. 39 da Lei 8.177/1991.



    Por oportuno, destaco trecho do voto condutor de minha autoria:



    “Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. 



    Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução”. (Grifei)



    Ademais, esclareço que, no julgamento dos embargos de declaração posteriormente opostos, essa Corte tão somente saneou erro material no que diz respeito à incidência da taxa SELIC – a qual deverá ser aplicada a partir do ajuizamento da ação e não, apenas, a partir da citação – sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado. Dessa forma, no ponto, a decisão restou inalterada.



    Pois bem.



    Na espécie, verifico que o Tribunal entendeu por não incidir os juros de mora nos débitos trabalhistas, com base na Lei 8.177/1991, na fase extrajudicial. Nesses termos, transcrevo trecho do julgado:



    “É incontroversa, no caso, a aplicação do precedente vinculante fixado pelo STF no julgamento do RE 1269353, que determina a aplicação como índice de correção monetária dos créditos trabalhistas do IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa Selic - tal qual já determinado na origem. 



    Acrescente-se que, nos termos do art. 883 da CLT, impõe-se a aplicação de juros de mora a partir da data de ajuizamento da reclamação, o que condiz com entendimento já exposto e afasta a aplicação subsidiária dos juros legais, previstos no art. 206 do Código Civil. 



    Ademais, cuida-se de entendimento em consonância com a recente tese jurídica obrigatória fixada no Tema 1191 (RE 1269353) quanto à inconstitucionalidade do uso da TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas, com a seguinte tese jurídica obrigatória: 



    ‘I - É inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública, que possuem regramento específico. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem (...).’



    Diante disso, correta a decisão que não incluiu os juros de mora na fase pré-judicial”. (eDOC 5, pp. 8-9 – ID: 63befa7e)



    Como se infere da decisão transcrita, não foi observado o precedente vinculante no que tange à atualização do débito na fase pré-processual, que deve ocorrer pela incidência do IPCA-E acrescido dos juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento.



    Desse modo, entendo que a decisão reclamada, ao afastar a aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/91 (TRD), na fase extrajudicial, ofendeu ao decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 52.842-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022; grifo nosso) 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO QUE COMANDA A ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL COM BASE NO IPCA-E CUMULADO COM JUROS LEGAIS DE 1%. DECISÃO CONSENTÂNEA COM OS PARADIGMAS SUSCITADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O comando da Corte de origem pela aplicação de juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/1991, de forma acumulada com o IPCA-e na fase pré-judicial está harmônico com o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 52.729 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022; grifo nosso)



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 54.248, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.7.2022; Rcl 54.742, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe 26.7.22; Rcl 53.659, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe 3.6.2022 e Rcl 52.437 AgR, de minha relatoria, DJe 9.8.2022. 



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, no que diz respeito à correção monetária, determinando que outra decisão seja proferida com observância da tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, quanto à aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/1991 na fase pré-judicial. (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



     



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente